Tribunal: TJSP
Processo: 1036666-13.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo interno – Pedido de gratuidade de justiça indeferido em apelação – Benefício a ser deferido aos que demonstrem sua condição de pobreza – CF, 5o, LXXIV – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
1
Registro: 2020.0000734729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1036666-13.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIZ RAYMUNDO FREIRE DE CARVALHO, é agravado CYRELA SANSET
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
2
Agravo Interno Cível no 1036666-13.2019.8.26.0100/50000
Agravante: Luiz Raymundo Freire de Carvalho
Agravado: Cyrela Sanset Investimento Imobiliário Spe Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 28114
Origem: 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
Agravo interno Pedido de gratuidade de justiça
indeferido em apelação Benefício a ser deferido
aos que demonstrem sua condição de pobreza
CF, 5o, LXXIV Decisão mantida Recurso não
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
Alega o agravante: a) é idoso e
aposentado e não tem condições de pagar as custas e despesas
processuais; b) o imóvel, objeto da lide, está à venda e, ante a falta de
recursos, não fez a transferência do bem; c) passou por cirurgia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
3
retirada de tumor na cabeça e tem custos com exames periódicos.
2. A assistência judiciária será prestada
aos que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
Cabe ao juiz analisar as circunstâncias do
caso concreto para verificar a possibilidade da parte de arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua
própria família.
Na hipótese dos autos, o recorrente nada
juntou aos autos de modo a demonstrar sua condição. Ao contrário, os
elementos dos autos demonstram que possui boa condição financeira e
capacidade para o pagamento do preparo recursal.
O recorrente adquiriu imóvel de valor
significativo e, conforme o extrato juntado, é cliente “personnalite” em
seu banco (fl. 154).
Por fim, com a interposição deste recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
4
o agravante juntou documentos que demonstram, desafortunadamente,
ter sido acometido por grave doença, porém, que não demonstram sua
condição de pobreza.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator